Tribunal: STF
Processo: RE 336318
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DA COFINS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
   HIERARQUIA DAS LEIS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
   do RE 357.950, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio,
   entendeu que o aumento da alíquota da COFINS por lei ordinária
   não violou o princípio da hierarquia das leis.
Agravo
   regimental desprovido.